Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTHONY BEZE SMITH, contra decisão monocrática proferido pelo Exmo. Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, nos autos no 070767-08.2025.8.07.0000, que indeferiu pedido incidental de tutela provisória de urgência. Foi proferida a decisão que denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O impetrante comunicou a renúncia ao prazo recursal e pediu a desistência do mandamus (ID. 69854838). É o breve relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator